Tribunal: STF
Processo: ARE 1451743
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 8, fl. 2):



    “APELAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. Pretensão ao reajuste de aposentadoria com base em 21,25 salários-mínimos regionais, bem como a redução da alíquota de contribuição previdenciária a 5%, a fixação dos reajustes de acordo com a Lei nº 10.393/70 e, por fim, ao pagamento da diferença do valor-base dos proventos de aposentadoria entre o vigente e aquele previsto na Lei nº 10.393/70, calculada nos últimos 5 anos, até o trânsito em julgado da ação. Sentença de procedência que deve ser reformada. Inocorrência da prescrição. Incidência da Súmula 85 do STJ. Artigos 12 e 13 da Lei paulista 10.393/1970 que não foram recepcionados pela Constituição federal de 1988, que, no inciso IV de seu art. 7º, proibiu a vinculação do salário-mínimo, para qualquer fim. Entendimento consolidado com Súmula vinculante nº 4 do C. STF. A Lei paulista 14.016/2010 alterou o art. 45 da Lei estadual 10.393/1970, aumentado a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11%, de acordo com a Emenda constitucional 41/2003. A ação direta de inconstitucionalidade 4.420 do STF não aborda diretamente os temas enfrentados nos autos. Assim, a requerente não tem direito adquirido diante de situações revogadas pela nova ordem constitucional, devendo ser observada a garantia da irredutibilidade de proventos, bem como a manutenção do valor inicial estabelecido para a aposentadoria em salários-mínimos, obedecendo aos reajustes ao disposto no § 8º do art. 40 da Constituição federal e na Lei bandeirante 14.016/2010. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte agravante (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 12). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, IVETE VERDERAMO VALENTE sustenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento do STF proferido na ADI 4420/SP, ofende os arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, §8º; 102, §2º; e 201, §4º, da CF/1988; e a SV 04/STF. 



    Para tanto, sustenta que “as regras [da Lei 14.106] não se aplicam a quem [a recorrente], na data da publicação da lei [12 de abril de 2010], já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual no 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão” (Vol. 14, fl. 5). 



    Alega “na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como a recorrente, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já havia adquirido o direito conforme documentos de folhas 20/23 com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970. Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados e pensionistas, que preencheram os requisitos a pensão ou a aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido. [Portanto], para a recorrente estão válidas hígidas integralmente, todos os ditames da Lei 10.393” (Vol. 14, fl. 7).



    Realça que “a proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo "vantagem" exposto na Súmula 04 não abrange "benefícios" como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações. A Lei 10.393/70 não usa o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem” (Vol. 14, fl. 8). 



    Por fim, entende que é relevante, “a determinação da Lei 10.393 de que o benefício ao tempo da aposentação deveria ter sido calculado em número de salários mínimos (art. 13), e a determinação de que o reajuste do benefício deve se dar na mesma proporção pelo índice do IPC/FIPE que é o indexador anual na quantidade de salários mínimos regional (art. 12) determinado no ato da aposentadoria e a determinação da obrigação de contribuição mensal de 5% sobre o valor do benefício (§ 6º, do art. 45)” (Vol. 14, fl. 14) . 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 20).



    No Agravo, a parte agravante sustentou a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Vol. 22). 



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se de ação em que a parte autora pretende a revisão de seu benefício de aposentadoria, a fim de que seja calculado com base no salário mínimo, e a fixação da alíquota máxima de contribuição mensal em 5% sobre os proventos de aposentadoria. 



    No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. 



    Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. 



    II - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo prevista na Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.338.162-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/1/2022)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.332.952-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido o acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente